Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020890-14.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA PAULO - CPF: 916.180.531-91 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECÁLCULO DO IOF. CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO PRINCIPAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do consumidor, reconheceu a nulidade da cobrança de seguro prestamista e determinou a readequação do saldo devedor, com o recálculo do financiamento e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A determinação de recálculo do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não configura julgamento
extra petita
quando decorre logicamente da alteração da base de cálculo da operação de crédito, promovida pela exclusão de encargo acessório declarado nulo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Alex Sandro de Souza Paulo para reconhecer a nulidade da cláusula de seguro prestamista e determinar a readequação do saldo devedor com o recálculo do financiamento e do IOF incidente na operação.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, ao determinar, em seu dispositivo, o recálculo do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), matéria que não foi suscitada nem objeto de pedido específico na petição inicial.

Assevera que a determinação de recálculo do tributo extrapola os limites objetivos da demanda, uma vez que a exordial pleiteou apenas a declaração de abusividade e o expurgo das tarifas e do seguro, com o consequente recálculo das parcelas sobre o valor legalmente financiado, sem qualquer menção ao IOF.

Afirma que, ao decidir sobre ponto não integrante do objeto da lide, o julgado violou o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, bem como configura decisão surpresa, em afronta ao artigo 10 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, excluindo-se do acórdão a determinação relativa ao recálculo do IOF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso em apreço, com a devida vênia aos argumentos expendidos pela embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A determinação de recálculo do IOF não constitui provimento jurisdicional autônomo e desvinculado do pedido principal, mas sim consectário lógico e direto do acolhimento do pleito de exclusão do valor do seguro prestamista do montante financiado.

A parte autora, ora embargada, postulou em sua exordial a declaração de nulidade da cobrança do seguro e, como consequência, o recálculo das parcelas.

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por sua natureza tributária, incide justamente sobre o valor total da operação de crédito concedida. Se este Colegiado determinou a exclusão de uma parcela indevida (o seguro prestamista) do valor total financiado, a base de cálculo do IOF foi, por imperativo lógico e matemático, alterada.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025